Tribunal: TJBA
Processo: 8066978-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066978-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AIDIL CONCEICAO RODRIGUES Advogado(s): CAMILA DE NICOLA FELIX AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 98 E ART. 99, § 3º, DO CPC. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura à parte que demonstrar insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, abrangendo as custas, despesas processuais e honorários periciais, nos moldes do § 1º do referido dispositivo. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, conforme previsão expressa do art. 99, § 3º, do CPC, podendo essa presunção ser afastada apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte. Demonstrada nos autos, por meio de documentos idôneos, a condição econômica da agravante — aposentada com renda líquida inferior ao salário-mínimo e submetida a descontos consignados —, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência e, por conseguinte, o deferimento integral da assistência judiciária. Ausente nos autos quaisquer elementos fáticos ou documentais que infirmem a condição de vulnerabilidade da parte agravante, mostra-se de rigor a reforma da decisão objurgada, com a extensão do benefício da justiça gratuita a todas as despesas do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.